Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703605-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JULIA LUISA MENDES MARRA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO CALEMBO MARRA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Julia Luisa Mendes Marra impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Alegou que o apelado indeferiu o seu requerimento administrativo de inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) pelo sistema de cotas para escolas públicas. Pediu a concessão da ordem para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar a homologação de sua inscrição (id 61450392). O Programa de Avaliação Seriada (PAS) ocorre no âmbito de atuação da Universidade de Brasília (UnB), que é instituição pública de ensino superior integrante da Fundação Universidade de Brasília (art. 3o da Lei n. 3.998/1961). O exercício da pretensão da apelante por meio de mandado de segurança contra ato administrativo oriundo de delegação da Administração Pública Federal impõe a incidência do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal e do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator